Tribunal: TJDFT
Processo: 0711588-34.2023.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA INSUFICIENTE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO ESVAZIADO. INSTRUÇÃO PROCESSUAL. INVIÁVEL AO RITO MANDAMENTAL.

1. É escopo do mandado de segurança a proteção de direito líquido e certo, demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem a necessidade de dilação probatória.

2. Não demonstrado que a prova pré-constituída dispensa instrução processual, a denegação do mandamus é medida que se impõe.

2. Negou-se provimento ao recurso.